Tribunal: TJES
Processo: 5002456-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002456-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVELTON MAGNAGO BARBOSA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS — PENAL E PROCESSO PENAL — PRISÃO PREVENTIVA — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA — OMISSÕES CONSTATADAS — INTEGRAÇÃO DO JULGADO — PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA — FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE OFÍCIO — SUPERAÇÃO DO ÓBICE — MÉRITO INTEGRATIVO — CONFLITO ENTRE O ARTIGO 311 DO CPP (REDAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019) E O ARTIGO 20 DA LEI Nº 11.340/2006 — CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ E SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS — HARMONIZAÇÃO CONSTITUCIONAL — PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL ACUSATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EX OFFICIO OU MEDIANTE PROVOCAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA (PATRONO DA VÍTIMA NÃO HABILITADO) — AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO SUPERVENIENTE POR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POSTERIOR — EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA INTEGRAÇÃO FORMAL, SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal. Constatada a ausência de manifestação expressa sobre a preliminar de supressão de instância e sobre a aplicação do princípio da especialidade da Lei Maria da Penha, impõe-se o acolhimento do recurso tão somente para a integração do julgado.

A liberdade do indivíduo é direito de envergadura constitucional, conforme artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, cuja restrição ilegal configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Constatada a flagrante nulidade absoluta do decreto prisional por vício formal de iniciativa, afasta-se o óbice da supressão de instância, autorizando o conhecimento direto e o relaxamento da custódia pelo Tribunal de Justiça de ofício, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.

O advento da Lei nº 13.964/2019 consolidou o modelo acusatório constitucional ao suprimir do artigo 311 do Código de Processo Penal a expressão de ofício. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal assentou que referida modificação revogou tacitamente a autorização de decretação de prisão de ofício prevista no artigo 20 da Lei Maria da Penha.

O direito de petição da ofendida e o denominado modelo vitimocêntrico de tutela penal, harmonizado com as obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro na Convenção de Belém do Pará, não possuem o condão de mitigar as garantias estruturais do processo penal acusatório. A legitimidade para provocar a decretação de prisão preventiva é restrita ao Ministério Público, à autoridade policial ou ao assistente de acusação formalmente habilitado nos autos, segundo os artigos 268, 269 e 272 do Código de Processo Penal.

A provocação por advogado particular da ofendida que não ostenta a condição de assistente de acusação formalizado caracteriza vício formal de iniciativa intransponível, equivalendo à atuação judicial de ofício.

A manifestação favorável superveniente do Ministério Público na origem não possui efeito convalidador de ato processual originariamente nulo por ausência de pressuposto de validade, referente à legitimidade ativa ad causam. A nulidade absoluta do decreto prisional impede sua convalidação posterior.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos unicamente para fins de integração do acórdão, mantendo-se, contudo, o relaxamento da prisão preventiva do paciente

por vício de iniciativa, restando hígidas as medidas cautelares diversas aplicadas.

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Data da Assinatura Eletrônica, Vitória/ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração do Ministério Público, unicamente para integração formal do julgado, sem efeitos modificativos ou infringentes, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, 09 de junho de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5002456-28.2026.8.08.0000

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ERIVELTON MAGNAGO BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração contra o acórdão desta Segunda Câmara Criminal que concedeu a ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão preventiva de Erivelton Magnago Barbosa. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a legitimidade ativa, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

Como cediço, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração prestam-se a integrar o julgado, sanando eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades.

No caso concreto, assiste razão parcial ao embargante no que concerne à existência de omissões no acórdão proferido por este Colegiado, visto que, de fato, a preliminar de supressão de instância e as teses relativas à especialidade da Lei Maria da Penha não foram objeto de manifestação expressa no corpo do voto condutor. Assim, acolho o recurso tão somente para integrar o acórdão embargado, passando à apreciação das matérias omitidas.

No que concerne à preliminar de supressão de instância, sustenta o Ministério Público que a nulidade do decreto prisional não foi previamente submetida ao Juízo de origem. Todavia, não assiste razão ao embargante.

A decretação de prisão preventiva sem provocação de parte legitimada constitui hipótese de
nulidade absoluta
por violação frontal ao sistema acusatório e às garantias do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Tratando-se de ilegalidade flagrante que atenta contra o direito de liberdade, a matéria é de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. O óbice da supressão de instância cede ao dever constitucional de fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal (art. 5º, LXV, da CF), autorizando o conhecimento direto da impetração. Diante disso, rejeito a preliminar.

Passando ao mérito integrativo, o ponto central do recurso reside no conflito entre o artigo 311 do Código de Processo Penal e o artigo 20 da Lei Maria da Penha. O advento da Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") reformulou a estrutura do processo penal, vedando expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Tal modificação legislativa, ao reforçar o sistema acusatório, promoveu a
revogação tácita
da disposição contida no art. 20 da Lei nº 11.340/2006, que autorizava a custódia de ofício em contexto de violência doméstica.

A interpretação sistemática e constitucional do ordenamento jurídico impõe que a Lei Maria da Penha, embora especial, harmonize-se com as garantias processuais penais gerais, notadamente a imparcialidade do julgador. O dever de proteção à mulher, emanado de tratados internacionais como a Convenção de Belém do Pará, deve ser cumprido pelos órgãos estatais de persecução, e não pelo ativismo judicial que usurpa a função acusatória.

Essa orientação é pacífica no
Superior Tribunal de Justiça
, que em reiterados julgados assenta a impossibilidade da decretação de medidas cautelares restritivas de liberdade sem prévia e idônea provocação. A título de exemplo:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 740.413 SP 2022/0133829-5

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

No que tange à alegada legitimidade da vítima, o direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da CF) não se confunde com a legitimidade processual para requerer a prisão preventiva. Esta é taxativamente delineada no art. 311 do CPP, pertencendo ao Ministério Público, ao querelante, à autoridade policial ou ao assistente de acusação.

A habilitação como assistente de acusação é ato formal que exige requerimento expresso e deferimento judicial, conforme os arts. 268 a 272 do CPP, o que não ocorreu no caso.

Pedido formulado por advogado da vítima sem habilitação formal equivale, para todos os efeitos, à ausência de provocação, configurando vício de iniciativa insanável que não pode ser convalidado por manifestação ministerial superveniente.

Por fim, não há contradição axiológica no julgado. A gravidade em concreto do delito não é um salvo-conduto para o atropelo das formas e garantias processuais. O relaxamento da prisão ilegal é um imperativo constitucional que não impede a formulação de novo e correto pedido de custódia pela parte legítima, caso entenda necessário.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração, apenas para suprir as omissões, integrando formalmente o acórdão com a rejeição da preliminar de supressão de instância e o enfrentamento explícito das teses recursais,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo inalterado o dispositivo do julgado que relaxou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas.

É como voto.

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Data da Assinatura Eletrônica, Vitória/ES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.